Tribunal: STF
Processo: AI 592716
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO EQUIVOCADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. RECURSO RECEBIDO EXTEMPORANEAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL, CORTE COMPETENTE PARA SUA APRECIAÇÃO.
É intempestivo o
   recurso equivocadamente interposto perante Tribunal diverso e
   recebido no Supremo Tribunal Federal, órgão competente para sua
   apreciação, somente após o trânsito em julgado da decisão
   recorrida. Precedentes: AIs 489.451-AgR, da relatoria do ministro
   Sepúlveda Pertence; 456.015-AgR, da relatoria da ministra Ellen
   Gracie; e 386.616-AgR, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e
   RE 206.774-ED, da relatoria do ministro Ilmar Galvão.
Embargos
   não conhecidos.